Tribunal: TJBA
Processo: 8001408-17.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001408-17.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ERNESTINA SOUZA DE LIMA DOURADO

Advogado(s)
:
GIVANEI LIMA DIAS, ABIARA MEIRA DIAS

APELADO: SANDRA BERNARDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MATHEUS SILVEIRA PORTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. POSSE DA RÉ PREEXISTENTE E DE BOA-FÉ. POSSÍVEL FRAUDE NA AQUISIÇÃO FORMAL PELA AUTORA. PROVIMENTO DO RECURSO PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de imissão de posse. A ré/apelante alegou cerceamento de defesa e posse de boa-fé decorrente de aquisição anterior por contrato particular, além de apontar fraude na aquisição formal do imóvel pela autora.

II. Questão em discussão

Verificar se a autora/apelada tem direito à imissão na posse do imóvel, frente às alegações de posse anterior de boa fé exercida pela ré/apelante e indícios de fraude na aquisição formal do imóvel por parte da autora.

III. Razões de decidir

a) Documentação apresentada pela apelante demonstra posse anterior ao registro formal da autora, anterior aquisição por contrato particular, ligação de energia anterior à compra da autora e comprovantes de aquisição de materiais de construção.

b) O valor irrisório da suposta transação formal e ausência de menção à edificação existente reforçam indícios de fraude.

c) A autora não apresentou réplica, nem contrarrazões, deixando, assim, de refutar os documentos apresentados pela parte ré. Também não incluiu o cônjuge da ocupante como parte na ação, comprometendo a eficácia da sentença.

d) Não demonstrada a posse injusta da ré, resta inviabilizada a procedência do pedido de imissão na posse, conforme pacífica jurisprudência pátria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº
8001408-17.2016.8.05.0032
em que figuram como parte(s) recorrente(s) ERNESTINA SOUZA DE LIMA DOURADO e parte(s) recorridas SANDRA BERNARDES DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para julgar improcedente a ação de imissão na posse
.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora